Tribunal: TCU
Processo: 010.349/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, no que interessa ao recorrente, julgou suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe as sanções de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, ao apreciar tomada de contas relativa ao exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia de revisão interposto por Neivaldo Mendes Gonçalves contra o Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou a tomada de contas da Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Maranhão (DRT/MA) relativa ao exercício de 2002 e, no que interessa ao recorrente, julgou suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe as sanções de multa e de inabilitação, pelo período de 5 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de revisão para promover as alterações a seguir especificadas no Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , mantendo-se, no mais, a referida decisão em seus exatos termos: 9.1.1. excluir Neivaldo Mendes Gonçalves do rol de responsáveis solidários indicados no item 9.10; 9.1.2. reduzir a multa aplicada por meio do item 9.14 a Neivaldo Mendes Gonçalves, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.1.3. afastar, somente em relação a Neivaldo Mendes Gonçalves, a sanção de inabilitação imposta mediante o item 9.18; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.